Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. READEQUAÇÃO.

1. Não há na Lei n. 9.656/98 qualquer limitação a respeito do período de internação em casos de emergência ou de urgência para a modalidade hospitalar, que apenas estabelece o período máximo de carência de 24 horas para tal cobertura, a teor do art. 12, V, "c", da referida Lei.

2. Previsão regulamentar ou contratual que limita a cobertura de internação às primeiras doze horas é manifestamente abusiva aos beneficiários do plano de saúde que se encontram no período de carência, tendo em vista a restrição dos direitos inerentes à natureza do próprio contrato.

3. De acordo com a Súmula 302 do STJ, “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. O dano moral, neste caso, se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. O valor de R$ 8.000,00 (dez mil reais) fixado pela r. sentença revela-se desarrazoado, devendo este ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), se a parte Ré procedeu à expedição da guia de internação no mesmo dia em que deferida a tutela de urgência.

6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.